Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732717-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANCHA MARIA RODRIGUES SOARES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A., ITAÚ UNIBANCO S.A., NILSON PEREIRA FILHO - ME . DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. DEMAIS PRELIMINARES E PREJUDICIALIDADE SUSCITADAS. REJEITADAS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B da Lei n. 14.181/2021. 2. Diante do não preenchimento dos requisitos legais nos termos do art. 300 do CPC, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal. Não comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento. 3. Em que pese a ausência de regulamentação do mínimo existencial à época em que a apelação foi interposta, a recorrente argumenta que a sentença recorrida merece ser reformada porque, na qualidade de vítima do superendividamento, ela entende que o parâmetro adotado pelo juiz sentenciante, isto é, 1 (um) salário-mínimo não é suficiente para preservar o mínimo existencial. Ao contrário, a apelante pugna pela correlação do seu mínimo existencial a 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Segundo a tese exposta, esse seria o montante mínimo e necessário para sua sobrevivência e a satisfação das suas necessidades básicas. Dessa forma, pretende fazer incidir a limitação de 30% de sua renda ao conjunto de todas suas dívidas ou empréstimos contraídos independentemente da natureza do empréstimo – quer seja consignado em folha de pagamento, quer livremente contratado com autorização dos débitos em conta-corrente. 3.1 Com efeito, a tese firmada no Tema 1.085/STJ vai de encontro com o entendimento da apelante no que toca à possibilidade de limitação de descontos de empréstimos na conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3.2 Diante da impossibilidade de se limitar os descontos dos empréstimos em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante em atenção ao Tema 1.085/STJ, bem como da constatação de não comprometimento do mínimo existencial; não há que se falar em obrigatoriedade de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes nos termos do art. 104-B do CDC. Como consignado na sentença recorrida, uma vez frustrada a conciliação voluntária com algum dos credores do consumidor, a instauração da fase judicial do processo com a revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas e apresentação de plano de pagamento judicial compulsório não é automática, sobretudo quando não preenchido o requisito essencial de comprometimento do mínimo existencial do devedor nos termos da Lei n. 14.181/2021. 4. Conclui-se que o parâmetro adotado na sentença recorrida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável à consumidora que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, cuja entrada em vigor dar-se-á em sessenta dias após a data de sua publicação. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” (grifei) 5. Quanto à argumentação de apropriação integral do benefício previdenciário de pensão por morte diante dos descontos relativos ao contrato de financiamento estudantil (FIES), tampouco merece prosperar a tese da recorrente, pois, conforme entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, não se subsomem às regras do Código de Defesa do Consumidor os contratos firmados entre as instituições financeiras e os estudantes beneficiados pelo Programa de Financiamento Estudantil – Fies (REsp 1155684/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/05/2010, sob a sistemática de recursos repetitivos – Temas n. 349 e n. 350). 6. Apelação conhecida e não provida. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 54-A, §§1o e 2o, 104-A, 104-B, §§ 3o e 4o, todos do CDC e 3o do Decreto 11.150/2022, sustentado ser obrigatória a instauração do processo por superendividamento caso haja pedido expresso da parte autora a fim de viabilizar a repactuação das dívidas. Aduz que restou demonstrado que os descontos realizados pelos recorridos no contracheque e na conta corrente da recorrente violam o mínimo existencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral e repisar as razões expostas no especial, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, pugnado para que seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade integral do Decreto 11.150/2022 ou, no mínimo, o seu artigo 3o, por violação a dignidade da pessoa humana e que seja definido os critérios objetivos para a preservação do mínimo existencial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 54-A, §§1o e 2o, 104-A, 104-B, §§ 3o e 4o, todos do CDC e 3o do Decreto 11.150/2022. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) De mais a mais, como dito alhures, diante da não comprovação da do pedido extrajudicial de revogação ou cancelamento da autorização de débito automático na conta-corrente e o subsequente indeferimento ou retenção abusiva de valores pela instituição financeira nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, não há prova inequívoca nos autos que aponte a legalidade dos descontos efetuados. Logo, é inaplicável a limitação pleiteada em relação aos débitos efetuados na conta-corrente da apelante. Por outro lado, ao contrário do que afirma a apelante, o juízo de origem não violou os procedimentos previstos no artigo 104-A e 104-B da Lei 14.181/2021. O juiz sentenciante garantiu a realização da audiência de conciliação entre a consumidora e seus credores na data de 25/01/2022, porém o acordo não se mostrou viável (ID 38308344 pág. 2). E ao se verificar o não comprometimento do mínimo existencial da apelante, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o do CDC, o magistrado escorreitamente decidiu não prosseguir com a segunda fase do tratamento do superendividamento, de cunho necessariamente judicial, conforme estipulado no art. 104-B. À míngua da regulamentação do mínimo existencial, impende esclarecer que o juízo a quo considerou, à época da prolação da sentença, o salário-mínimo como o valor necessário a se garantir à apelante consumidora o mínimo existencial. A partir desse critério e da análise dos contracheques da apelante, chegou-se à conclusão de que após os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento houve a limitação desses descontos a 30% da remuneração da mutuária e, portanto, não restou caracterizado o comprometimento do mínimo existencial no âmbito da Lei n. 14.181/2021. Em que pese o juiz sentenciante tenha destacado que os contratos firmados entre as partes são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 14.181/2021 (2/7/2021), conclui-se que o parâmetro adotado na sentença recorrida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável à consumidora que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, cuja entrada em vigor dar-se-á em sessenta dias após a data de sua publicação. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” (grifei) Logo, diante da impossibilidade de se limitar os descontos dos empréstimos em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante em atenção ao Tema 1.085/STJ, bem como da constatação de não comprometimento do mínimo existencial; não há que se falar em obrigatoriedade de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes nos termos do art. 104-B. Como consignado na sentença recorrida, uma vez frustrada a conciliação voluntária com algum dos credores do consumidor, a instauração da fase judicial do processo com a revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas e apresentação de plano de pagamento judicial compulsório não é automática, sobretudo quando não preenchido o requisito essencial de comprometimento do mínimo existencial do devedor.” (ID 39320100 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à alegada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, o recurso excepcional não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial e extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030